Tribunal: TJMT
Processo: 1018399-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018399-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), CEZAR PAULO BRAMBILLA - CPF: 637.517.209-87 (AGRAVANTE), MARIVONE MELO DOS SANTOS BRAMBILLA - CPF: 760.741.619-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINA LENZI - CPF: 949.159.701-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL. A 1a VOGAL RETIFICOU O VOTO ANTERIORMENTE PROFERIDO.

E M E N T A

RAI No 1018399-19.202019.8.11.0000

AGRAVANTE: CEZAR PAULO BRAMBILLA E OUTRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSIDERAÇÃO DA CITAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE CARTA NA PESSOA DO EMBARGADO E DETERMINAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ARTIGO 677, § 3o, DO CPC/15 – CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO EMBARGADO NA PESSOA DE SEU PATRONO – IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE: PRETENSÃO DE QUE PREVALEÇA A CITAÇÃO NA PESSOAL DO EMBARGADO, UMA VEZ QUE JÁ DECORRIDO O PRAZO PARA CONTESTAÇÃO – INVIABILIDADE – LITÍGIO QUE ENVOLVE BEM IMÓVEL OBJETO DE PENHORA EM AUTOS DE EXECUÇÃO – MEDIDA NECESSÁRIA A FIM DE EVITAR FUTURA ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS OU CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos casos em que o embargado contar com procurador constituído nos autos da ação principal, a citação e a intimação para resposta nos embargos serão feitas na pessoa do advogado, mediante simples publicação na impressa oficial. Exegese do artigo 677, §3o, do CPC/15.

À espécie, como o litígio envolve bem imóvel objeto de penhora em autos de execução, afigura-se imprescindível a citação/intimação do embargado na pessoa de seu patrono, a fim de se evitar futura alegação de prejuízos ou cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CEZAR PAULO BRAMBILLA e MARIVONE MELO DOS SANTOS BRAMBILLA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos dos Embargos de Terceiros no 3350-19.2018.811.0087 - Código: 116755, movido em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que, desconsiderando a citação por carta feita direta e pessoalmente ao Embargado, determinou seja cumprida a regra geral do art. 677, § 3o, do CPC, intimando-se o advogado do Banco Embargado para eventual contestação, no prazo de 15 dias, como prescreve o art. 679, do CPC.

Em suas razões, alegam os agravantes que a citação nos termos do art. 677, § 3o, do CPC, tem como objetivo intimar o advogado constituído na ação principal para agilizar a tramitação do processo, não vetando a citação pessoal do Embargado pela regra geral que é totalmente válida.

Anotam que o dispositivo não proíbe que a citação seja realizada diretamente à embargada, visto que a parte citada possui poderes para constituir advogado para lhe representar, não podendo referida citação ser considerada inválida nos Embargos de Terceiro.

Aduz, por fim, que em 11/07 2019, o Embargado requereu juntada de Procuração e Atos constitutivos, comprovando que a citação foi devidamente entregue a este, mas que se manteve inerte quanto a apresentação de contestação.

Assim, pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão, reconhecendo que a citação pessoal à parte Embargada foi válida, decretando-se sua revelia e determinado o prosseguimento do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID 28018985).

Contraminuta da parte agravada (ID 28835453).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 29981487).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de Embargos de Terceiro ajuizados por CEZAR PAULO BRAMBILLA e MARIVONE MELO DOS SANTOS BRAMBILLA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em razão da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 1378-58.2011.811.0087 - Código: 41998, manejada em seu desfavor pelo Banco.

Alegam os embargantes que adquiriram o imóvel de matrícula no 1786, objeto da penhora nos autos de execução, em data que não existia qualquer gravame junto ao Cartório de Registro de Imóveis, sendo que o imóvel encontra-se registrado em seus nomes desde 12/03/2014.

Alegando estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão de liminar, requerem que seja ordenada a suspensão das medidas constritivas sobre a matrícula no 1786.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso deferiu a liminar e determinou, nos termos do art. 678, do CPC, a suspensão das medidas constritivas do imóvel urbano registrado junto ao Cartório de 1o Ofício da Comarca de Guarantã do Norte sob o no 1786, do Livro 2, bem como a citação dos embargados nos termos do art. 677, § 3o, CPC, para contestarem os embargos em 15 dias (art. 679, CPC).

Contudo, a secretaria optou por promover a citação por carta direta e pessoalmente ao Embargado, gerência da agência local, cujo Aviso de Recebimento (AR) positivo foi juntado aos autos em 31/01/2019 (ID 26548978 - Pág. 3).

Foi certificado o decurso do prazo e a parte Embargante intimada para se manifestar, tendo sido requerida a decretação da revelia e o julgamento antecipado da lide.

Em 11/07/2019, a parte Embargada juntou aos autos Procuração e Atos Constitutivos (ID 26548978 - Pág. 7/18).

Em seguida, o Juízo, desconsiderando a citação por carta feita direta e pessoalmente ao Embargado, determinou seja cumprida a regra geral do art. 677, § 3o, do CPC, intimando-se o advogado do Banco Embargado para eventual contestação, no prazo de 15 dias, como prescreve o art. 679, do CPC.

Irresignada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a validade da citação pessoal da parte Embargada, decretada sua revelia e determinado o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Razão assiste aos agravantes, pois, determinada a citação da agravada e ainda que não tenha sido em nome dos patronos constituídos na ação executiva, tem-se como válida a citação da pessoa jurídica, pela via postal (Aviso de Recebimento juntado no ID 26548978 - pág.3), uma vez que a agravada tomou ciência do processo, tanto é que, posteriormente, postulou pela juntada de procuração e atos constitutivos (ID 26548978 - pág. 7).

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a vigência no campo das nulidades do princípio “pas de nullité sans grief” impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO POR DECISÃO UNIPESSOAL. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO INTERNO. NULIDADE. SUPRIMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRAZO PARA PRESTAR AS CONTAS. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO PRAZO FIXADO NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL. ANULAÇÃO. PREJUÍZO. NECESSIDADE. 1. Questões atinentes à nulidade da decisão unipessoal do Relator na origem em sede de agravo de instrumento, baseada no permissivo do art. 557, caput, do CPC, ficam superadas com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental Precedentes. 2. O prazo de 48 horas disposto no art. 915, § 2o, do CPC, não é peremptório, permitindo flexibilização pelo julgador, conforme a complexidade das contas a serem prestadas. 3. Admite-se a revisão da carga imperativa das decisões judiciais sempre que estas ofenderem os princípios da moralidade, legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade, ou desafiarem a realidade dos fatos A adequação dos termos do julgado, de modo a corrigir eventuais incoerências, conferindo-lhe efeitos que guardem maior pertinência com o sistema jurídico, não implica ofensa à coisa julgada. Nesse contexto, constatada a complexidade dos cálculos e a impossibilidade de prestação das contas no termo fixado na primeira fase da respectiva ação, agiu com acerto o Juiz ao admitir fosse a obrigação cumprida num prazo maior, razoável e condizente com a realidade dos fatos. 4. O princípio norteador das nulidades processuais é aquele haurido do direito francês - pas de nullité sans grief - segundo o qual não se declara a nulidade se ausente efetivo prejuízo. 5. Recurso especial a que se nega provimento.” (STJ, REsp 1194493/RJ (2010/0088492-9), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 23/10/2012, DJe 30/10/2012)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI 8.429/1992. ATOS ÍMPROBOS POR ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENALIDADES PREVISTAS NA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DOSIMETRIA DAS PENALIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DA CF/1988. HISTÓRICO DA DEMANDA. (...) 6. Ora, é assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. Deveras o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. Nesse norte: AgInt no REsp 1.621.949/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/2/2017; AgRg no AREsp 661.165/RJ, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 27/2/2018; AgRg em ARESp 426.672/RJ, Ministro Herman Benjamin, DJe 5/6/14; AgRg no AREsp 235.365/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; REsp 1.199.244/PI, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/10/2011; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.377.449/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/11/2016. (...)16. Recurso Especial não conhecido.” (STJ, REsp 1816332/PA (2019/0153590-6), Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 20/08/2019, DJe 13/09/2019)

Assim, forçoso concluir que, não obstante o legislador tenha possibilitado a citação na pessoa de seu advogado a fim de dar maior celeridade ao processo (§ 3o do art. 677 do CPC), não se verifica prejuízo se o embargado for citado pessoalmente, mormente quando observado os requisitos legais, e a parte tenha sido cientificada da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso aviado, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a validade da citação pessoal da parte Embargada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

A citação dos Embargos de Terceiro é feita na pessoa do advogado, quando não tiver procurador nos autos pode ser por correspondência, mas no presente caso tem procurador nos autos.

Data vênia entendo que deve anular houve prejuízo porque tem que contestar, pois a questão envolve

bem imóvel.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

V O T O S V O G A I S

A citação dos Embargos de Terceiro é feita na pessoa do advogado, quando não tiver procurador nos autos pode ser por correspondência, mas no presente caso tem procurador nos autos.

Data vênia entendo que deve anular houve prejuízo porque tem que contestar, pois a questão envolve

bem imóvel.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020